Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEM PARTILHA DE BENS. NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.
1. Embora fosse possível depreender da narrativa inicial que os autores almejassem retomar o recebimento de um benefício administrativo, o pedido formulado na petição vestibular foi somente de reconhecimento e dissolução de união estável. Assim, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reconhecimento e dissolução de união estável deve ser reformada, em razão da natureza declaratória da demanda, a qual não sujeita ao decurso de prazo prescricional.
2. Em que pese terem tido um relacionamento íntimo e que resultou no nascimento da filha em 1992, o acervo probatório colacionado é insuficiente para evidenciar que os apelantes conviveram como entidade familiar durante o interregno temporal apontado, pois ausente a prova de sua convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, à luz do artigo 226, §3o, da CF e do artigo 1.723 do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO CONFORME ART. 1.013, §4o, DO CPC.